Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-68.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA AO INVENTARIANTE DO FALECIDO DEVEDOR. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a exibição do contrato cujo objeto é o financiamento de veículo IDEA ADVENTURE 1.8, MODELO 2013/2014, apresentado junto com a defesa.
2. A parte autora argumenta na inicial que sua falecida companheira firmou contrato de financiamento de veículo IDEA ADVENTURE 1.8, MODELO 2013/2014, PLACA OVM7208. Afirma ter contratado seguro de proteção financeira, o qual prevê a cobertura de eventual saldo devedor, total ou parcial, em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, porém, a parte ré estaria negando utilizar o seguro e quitar o contrato.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre sobre a insistência de cobranças para pagamento por dívida da falecida sem devida formalização de sucessão contratual. Afirma que, até mesmo na condição de inventariante nomeado, teve o direito de acesso às informações sobre o espólio negado, o que comprova a má-fé e impõe a condenação por danos morais em desfavor da parte ré. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para a condenação por danos morais. Ausente contrarrazões.
4. O recurso diz respeito somente ao pedido de indenização por danos morais. Quanto a este ponto, é certo que os danos morais decorrem de violações aos atributos da personalidade do indivíduo, entretanto, extrai-se do conjunto probatório que a sentença não merece reforma, uma vez que as provas colacionadas nos autos (supostas ligações da parte ré ocorridas entre os dias 1 a 13 de novembro/2019 – id 15030140 - Pág. 1- 11) não possuem o condão de comprovar que a parte autora foi exposta à cobrança vexatória, humilhante, não tendo comprovado que eventualmente ela tenha se dado forma reiterada, de forma a se evidenciar lesão a direito de personalidade, nos termos do art. 5°, inciso X, da CF/88.
5. Ademais, a cobrança vexatória é o procedimento que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo na forma do art. 42, caput, do CDC c/c o art. 71 do mesmo código. A simples cobrança, por seu turno, não configura ato ilícito, a ensejar indenização, por dano moral.
6. Dessa forma, os fatos narrados evidenciam mero dissabor e aborrecimentos. Permitir que qualquer evento, que traga aborrecimentos e dissabores, seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.